Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730450-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, J. T. T. representado por sua genitora, P. P. T., contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A – CASSI (autos no 0709658-77.2020.8.07.0020), deferiu, em parte, a tutela de urgência requerida na inicial, para: a) determinar que o plano de saúde réu autorize e custeie, em regime de coparticipação, as sessões prescritas ao autor referentes à abordagem comportamental relacionada com fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional; b) determinar que, em relação à equoterapia, o plano de saúde réu custeie as sessões até o atingimento do número limite indicado para as terapias anteriormente mencionadas (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional), cobrando coparticipação somente quando ultrapassado tal limite de sessões. Pretende o autor a antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando para tanto que foi diagnosticado com Autismo, sendo-lhe recomendado tratamento imediato pelo método ABA. Sustenta que a decisão agravada, ao autorizar o regime de coparticipação, termina por inviabilizar o adequado tratamento de saúde do autor, porquanto este não dispõe de condições financeiras para despender valores em coparticipação. Afirma que, em recente julgado, o STJ considerou abusiva a interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões autorizadas pela ANS. Alega que as decisões do STJ pautam-se pela impossibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico. Defende que as sessões terapêuticas indicadas pelos profissionais de saúde devem ser custeadas integralmente pelo plano de saúde réu. Assevera que a genitora do autor encontra-se em situação de miserabilidade, o que impossibilita o pagamento da coparticipação, haja vista estar desempregada e ter como única renda a do auxílio emergencial, além de estar inscrita no programa Bolsa Família. Acrescenta que a mãe do autor não conta com o auxílio presencial ou material do pai da criança, que é estrangeiro, e que, apesar de ter ajuizado ação de alimentos, ainda não houve a devolução da carta rogatória. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para ordenar que o plano de saúde réu autorize e custeie cada procedimento solicitado nos relatórios médicos, quais sejam: 6 sessões de abordagem comportamental ABA por semana, com fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, correspondentes a 314 sessões anuais; 1 sessão semanal de equoterapia, somando 53 sessões anuais, devendo o custeio ser integral pelo plano de saúde, e não em regime de coparticipação. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Brevemente relatado. Decido. Apesar de requerer a antecipação de tutela recursal, o autor agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao réu agravado, para contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora